Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE MEIO E FIM. SENTENÇA MANTIDA
1. Impossível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos no artigo 306 e no artigo 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, pois tratam-se de tipos penais autônomos, sendo que um não se revela meio para a consecução do outro, isto é, as condutas realizadas pelo réu são independentes, desenvolveram-se em momentos distintos, violaram bens jurídicos diversos, não havendo relação de meio e fim entre elas.
2. Recurso conhecido e desprovido.